Tribunal: TJDFT
Processo: 0735888-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MUDANÇA SUPERVENIENTE DE DOMICÍLIO DA CRIANÇA. DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. NATUREZA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PREVALÊNCIA. ART. 147 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SÚMULA 383 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula 383/STJ), competência essa que possui natureza absoluta, afastando as regras automáticas do processo civil, de modo a resguardar o melhor interesse do menor.
2. O fato de a genitora da criança exercer legalmente a guarda, ainda que de forma compartilhada com o genitor, recomenda o processamento do feito no atual domicílio dela e da criança, nos termos do disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na Súmula 383/STJ.
3. Inexistem evidências de prejuízo aos interesses do infante na remessa dos autos a uma das Varas de Família de Florianópolis/SC, tendo em vista que a criança já está devidamente matriculada em ambiente escolar naquele estado, realiza viagens à Brasília/DF para convivência com o genitor e a demanda tramitar há apenas 6 (seis) meses.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.